Tribunal: TJMT
Processo: 0001554-09.2017.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001554-09.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALCEDIR BATISTA GUIDARINI - CPF: 334.239.469-20 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), VALCEDIR BATISTA GUIDARINI - CPF: 334.239.469-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa
: Direito Ambiental. Recursos de Apelação. Ação Civil Pública Ambiental. Ilícito ambiental. Aditamento da petição inicial. Inclusão de novos proprietários no polo passivo. Anulação da sentença.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Valcedir Batista Guidarini e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Civil Pública Ambiental referente à destruição e exploração de área de floresta nativa sem autorização ambiental. O Ministério Público requer a inclusão de novos proprietários da área no polo passivo, via aditamento da inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há inépcia da petição inicial quanto à fundamentação do ilícito ambiental; (ii) se o pedido de aditamento da inicial para incluir novos proprietários como litisconsortes passivos deveria ser acolhido e, consequentemente, anular a sentença.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da inicial é rejeitada, pois os fatos e fundamentos estão adequadamente expostos na petição inicial, permitindo defesa plena.

4. O aditamento da petição inicial, apresentado antes do saneamento do processo, atende aos requisitos do art. 329, II, do CPC, sendo cabível a inclusão dos novos proprietários no polo passivo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do Ministério Público provido para anular a sentença e admitir o aditamento da petição inicial, com inclusão dos novos proprietários no polo passivo. Prejudicadas as demais questões.

Tese de julgamento:
"É cabível o aditamento da petição inicial para inclusão de novos proprietários no polo passivo da Ação Civil Pública Ambiental antes do saneamento do processo, sendo necessária a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/81, art. 14, § 1o; CPC/2015, art. 329.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 165.201/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19/06/2012.

Relatório:

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por VALCEDIR BATISTA GUIDARINI e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em substituição legal, Dr.

Victor Lima Pinto Coelho,
que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.o 0001554-09.2017.8.11.0093, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Feliz Natal
,
MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 208161289):

“
Trata-se de
Ação Civil Pública
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de VALDECIR BATISTA GUIDARINI, em razão da destruição de 267,201 has de floresta nativa, bem como da exploração ilegal de 166,997 has, e ainda, da queimada de 16,457 has sem respectiva licença.

Pedido liminar deferido, em parte.

Citado, o réu contestou. Preliminarmente, denunciou à lide o atual proprietário da área
sub judice.
Alegou, também, inépcia da petição inicial. Discorreu, ainda, cerceamento ao direito de defesa por impossibilidade de acesso à integralidade destes autos. No mérito, alegou a ausência de ato ilícito e a inexistência do dever de reparar os supostos danos ambientais. Por fim, destacou a improcedência do pleito.

Houve réplica.

Vieram-me conclusos.

É, em síntese, o relatório.

Decido.

REJEITO a denunciação à lide, pois a causa de pedir refere-se a fatos anteriores à transferência da área.

REJEITO a inépcia à inicial, pois a exordial atende aos requisitos legais.

REJEITO o cercamento de defesa, pois falta comprovação do efetivo prejuízo.

Inicialmente, verifica-se que inexistem irregularidades ou nulidades a serem declaradas de ofício, razão pela qual, autorizada pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, vez que não se faz necessária produção de provas em audiência.

Pois bem.

Ab initio,
relativamente ao dano ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Responsabilidade Civil Objetiva, pautada na teoria do Risco Integral, conforme art. 225, § 3o, da Constituição da República de 1988, confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento).

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Nota-se, assim, que a Carta Magna recepcionou o art. 14, §1o, da Lei 6.938, de 31/08/1981, que
“dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências"
:

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

In casu
, a materialidade lastreia-se pelo Auto de Inspeção e Notificação n. 51065 e pelo Auto de Infração n. 44757, juntados à ID. 58594556, os quais demonstram que a parte ré destruiu 267,201 has de floresta nativa, bem como explorou ilegalmente 166,997 has, e ainda, queimou 16,457 has sem respectiva licença.

A autoria, por sua vez, exusrge-se da natureza
propter rem
, pois não há dúvida que a atividade desenvolvida pela parte ré ocasionou danos ambientais, com degradação de área de preservação permanente, pois .

Portanto, a rigor do princípio
in dubio pro natura,
bem como a invenção do ônus da prova ambiental, vaticinada no verbete da Súmula no 618 do col. Superior Tribunal de Justiça, entendo que não subsistem.

Feitas essas exortações, mostra-se imperioso o reconhecimento da responsabilidade do réu, pelos danos ambientais.

Reconhecida a responsabilidade do réu pelos danos ambientais acima alinhavados, com supedâneo no art. 11 da Lei no 7.347/85, merece acolhimento o pedido de obrigação de fazer, consubstanciado na recuperação da área degradada e de não fazer, relativo à cessação da atividade nociva.

Quanto aos danos ambientais de natureza permanente, a prova documental constante da exordial é capaz de atestar, com clareza, a existência de danos ambientais, cuja extensão e amplitude deverá se dar em fase de liquidação de sentença.

No que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, o col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei ou contrato (REsp 1502967/RS).

Na ocasião, a ministra relatora – Nancy Andrighi - consignou que:

(...) “12. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. (...)

Embora vastamente aceita pela jurisprudência pátria a figura do dano extrapatrimonial coletivo, entendo que referido instituto compensatório não deve ser utilizado apenas para punir o causador do dano ambiental, devendo a condenação basear-se primordialmente na efetiva lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Com efeito, salvo melhor juízo e respeitando entendimentos diversos, posiciono-me no sentido de que apenas se mostra pertinente a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos quando restar demonstrado, pelo menos, que a população local teve conhecimento da lesão e que houve, de uma forma geral, repulsa e indignação.

O fato em análise difere, por exemplo, de um caso em que a degradação ambiental se dá por meio de queimadas não autorizadas nas proximidades da área urbana, situação em que é indiscutível que a comunidade local teve conhecimento da lesão causada e efetivamente sofreu com a concentração de fumaça na região.

Na espécie, pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado pelo réu, de modo que não há se falar em dano moral coletivo.

Por fim, consigno que a perda ou suspensão de participação em incentivos e benefícios fiscais deve ocorrer por decisão exclusiva da autoridade administrativa ou financeira (art. 14, II e III, c/c § 3o, da Lei no 6.938/8 - que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente).

Diante do exposto, com esteio no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL, para:

a) DETERMINAR ao réu à obrigação de fazer consistente em regenerar a área degradada, com prazo de 60 (sessenta) dias a contar do trânsito em julgado, para que o PRAD seja apresentado ao órgão ambiental;

b) DETERMINAR ao réu à cessação da atividade nociva, sob pena de multa coercitiva, na hipótese de descumprimento;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de danos ambientais de natureza permanente, cuja valoração se dará em fase de liquidação de sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência (art.18, da Lei 7.347/85).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Diligências Necessárias.

Feliz Natal, datado e assinado digitalmente.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito em Substituição Legal”.

Contra esse
decisum
, VALCEDIR BATISTA GUIDARINI opôs embargos de declaração, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 208161299).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou recurso de apelação, arguindo a necessidade do aditamento da inicial, para inclusão dos adquirentes da área no polo passivo da demanda, pois
“(...)
o adquirente é responsável pelo passivo ambiental do imóvel adquirido
, isso porque, a obrigação de reparação é
propter rem
, ou seja, segue a coisa e não o dono”.

Argumenta que é necessária a condenação do requerido aos danos ambientais morais coletivos, uma vez que
“(...)a indenização por dano moral ambiental dá-se em virtude de seu
aspecto objetivo
, da
perda da qualidade de vida das presentes gerações
e do
comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações
e se configura com a
violação dos valores fundamentais compartilhados
pela sociedade
”
.

Informa que,
“(...)a responsabilização do agente por
dano moral coletivo
se opera por força da
simples violação ao bem jurídico tutelado
, qual seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, de modo a tornar-se
desnecessária a prova do prejuízo concreto
, pois, como assinalado, ele se mostra aferível
in re ipsa
. Assim,
ocorrendo o dano ambiental
, ressai, automaticamente, o dever de
repará-lo integralmente, incluindo
-se nesse conceito a condenação por
danos morais e coletivos
, conforme jurisprudência do STJ,
in verbis
: (...)”.

Assevera ser necessária a fixação do valor do material,
“(...)
fixando o valor da indenização pelos danos ambientais materiais
, em no mínimo,
R$ 2.255.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil reais)
, pois, ainda que o pedido formulado na ação de obrigação de pagar quantia seja genérico, consoante a regra disposta no caput do art. 491, do Código de Processo Civil,
“a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso”.

Com base no exposto, pede (ID. 208161296):

“1. julgar
procedente
o aditamento à inicial, para o fim de incluir no polo passivo da ação, com a posterior citação, dando lhes oportunidade para, se quiserem, apresentarem suas defesas, no prazo legal, sob pena de revelia:

a)
VLADEMIR CANELLO
, brasileiro, nascido em 06.11.0963, filho de Anair Canello, inscrito no CPF sob o no 477.308.209-78, residente e domiciliado na Rua Francisco de Oliveira Caldeira, no 485, Praça no 01, região central da cidade de Feliz Natal/MT;

b)
VALDIR FREIER
, brasileiro, nascido em 27.10.1956, filho de Realdina Freier, inscrito no CPF sob o no 254.192.420-87, residente e domiciliado na Fazenda Ajuricaba, zona rural da cidade de Feliz Natal/MT, ou Avenida Idemar Riedi, no 9302, Bairro Industrial da cidade de Sorriso/MT; e

c)
ELIZETE FREIER
, brasileira, nascida em 29.11.1962, filha de Blondina Pieniz Iziquiel, inscrita no CPF sob o no 772.659.391-15, residente e domiciliada na Fazenda Ajuricaba, zona rural da cidade de Feliz Natal/MT, ou Avenida Idemar Riedi, no 9302, Bairro Industrial da cidade de Sorriso/MT;

2. julgar
procedente
o pedido de indenização por
danos morais coletivos
, fixando-o em valor
não inferior à multa administrativa (R$ 2.255.000,00 - dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil reais);

3. tornar
líquida a indenização pelo dano ambiental material
, fixada na sentença, também em valor
não inferior à multa administrativa (R$ 2.255.000,00 - dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil reais);

4. após reconhecer tais obrigações,
conceder tutela antecipada, para determinar-se:

1.
bloqueio de bens
, através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, como BACENJUD e RENAJUD, no valor que garanta tais reparações, mais custas processuais, no valor mínimo de
R$ 4.510.000,00 (quatro milhões, quinhentos e dez mil reais)
;

2.
averbação da ação civil pública / sentença
na matrícula do imóvel, junto ao respectivo C.R.I.;

3.
embargo judicial da área degradada
, impondo obrigação de não fazer, consistente em
abster-se de explorar a área embargada
, ou praticar qualquer outro ato lesivo ao meio ambiente, na referida área, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

4.
Suspender a participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito
, oficiando-se ao BACEN”.

Em contrarrazões, a parte apelada concorda com o aditamento da inicial, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 208161303).

Em suas razões recursais, VALCEDIR BATISTA GUIDARINI suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; a necessidade de denunciação a lide e a inépcia da inicial.

No mérito, afirma que o auto de infração é inelegível, não servindo como prova, pois demonstra que o desmatamento ocorreu dentro da mesma área desmatada, conforme a LAU expedida pela SEMA.

Ademais,
“De outra ótica, a área foi suprimida vegetação em 2002/2003, o código Floresta em seu artigo 67, trouxe que permanece em área convertida em uso alternativo até a data limite de 23/07/2023, a reserva legal existente na área”.

Além disso,
“O apelante regularizou a área e obteve aprovação do TAC e emissão da LAU, com a modificação da legislação, passou a ser SICAR, SIMCAR e APF, cujo está em vigência ativa, com a petição no ID 89320859. Para a SEMA emitir a LAU é analisado e suprida as irregularidades, sanando o dano causado na área: (...)”,
assim, a LAU só é emitida se o dano for sanado, não ocorrendo no caso o dano ambiental permanente.

Aduz, ainda, que a área foi desmatada antes de 23.07.2008, estando a área consolidada, não tendo o apelante a obrigação de recompor.

Por fim, requer (ID. 208161307):

“a) seja recebido o recurso atribuindo efeito suspensivo a sentença, para suspender efeito da antecipação da sentença, até transito em julgado.

b) seja acatado a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença, baixando os autos para reabrir a instrução, para produção de provas.

c) caso seja superada a preliminar, no mérito seja reformada a sentença, para dar provimento a acórdão, e reformar a sentença afastando a condenação, face a ilegitimidade de parte e ausência de nexo, e ainda, seja catada o TAC, LAU e SIMCAR sendo a área consolidada sem dever de regenerar.

d) quanto ao dano ambiental permanente deve se afastado, pois necessita de laudo pericial para apurar os efeitos e extensão”
.

Em contrarrazões, o
Parquet
pede o desprovimento do recurso com a confirmação da sentença (ID. 208161320).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento do recurso de VALCEDIR BATISTA GUIDARINI e pelo provimento do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 220092156).

É o relatório.

VOTO – RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por VALCEDIR BATISTA GUIDARINI e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de direito em substituição legal, Dr.

Victor Lima Pinto Coelho,
que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.o 0001554-09.2017.8.11.0093, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Feliz Natal
,
MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em
01.08.2017
, com a presente ação civil pública, em face de VALCEDIR BATISTA, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Inquérito Civil Auto de Infração n.o 44757, que,
“entre os anos de 2002 e 2005,
267,201 hectares de floresta nativa,
sendo pelo menos 8,569 hectares em área de reserva legal e 7,884 em área de preservação permanente, objeto de especial preservação, localizadas na Fazenda São Miguel, foram destruídos sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente. De igual maneira,
166,997 hectares,
sendo 12,465 em área de preservação permanente e 154,532 em área de reserva legal, de floresta nativa foram explorados sem a devida licença ambiental. Por fim,
16,453 hectares de floresta nativa,
sendo 7,884 em área de preservação permanente e 8,569 em área de reserva legal, foram queimados sem a devida autorização ambiental”.

Na sequência, VALCEDIR BATISTA GUIDARINI foi citado (ID. 208161270).

Na petição de ID. 208161282, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresenta o aditamento da petição inicial, para incluir os novos proprietários da área no polo passivo da demanda.

A contestação foi apresentada (ID. 208161284), e, a impugnação está juntada no ID. 208161287.

Sobreveio, então, no dia
11.07.2023,
a sentença ora recorrida (ID. 208161289).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O apelante VALCEDIR BATISTA GUIDARINI argui a preliminar da inépcia da inicial.

Tem-se que o artigo 330, § 1° do CPC, disciplina que será considerada inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si. Veja-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.

Com efeito, ao discorrer sobre o tema, José Miguel Garcia Medina leciona que
“inepta é, literalmente, a petição não apta a veicular aquilo que se pede”, e, continuando, ressalta que “a petição inicial realiza sua função quando o órgão jurisdicional depreende qual a prestação que deve realizar e o réu identifica aquilo em relação a que deve responder e se defender”.
(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 578).

Na hipótese, em que pese as alegações da pare apelante, consta na petição inicial (ID. 208161248 - Pág. 6/19) os fatos e fundamentos da conduta, sendo possível verificar a conclusão lógica.

Logo,
REJEITO
a preliminar a referida preliminar.

Superada essa questão, faz-se necessário analisar o pedido de aditamento da inicial feito pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pois o seu acolhimento acarretará a nulidade da sentença, prejudicando as demais preliminares.

Como se sabe, o aditamento da inicial está previsto no art. 329, do CPC, e pode ser realizado em dois momentos, antes da citação ou antes do saneamento, vejamos:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Portanto, depreende-se que é por meio do aditamento que a parte consegue ampliar a causa, podendo incluir e/ou corrigir algo à petição inicial, ou seja, é realizado de forma voluntária, e, sendo apresentado antes da citação, prescinde a anuência do réu, contudo, se antes do saneamento, se faz necessária a manifestação da parte contrária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE ADITAMENTO Á INICIAL – POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – FACULTADE CONFERIDA AO AUTOR NA FORMA DO ARTIGO 329 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O aditamento à inicial consiste em um ato voluntário facultado ao autor para adicionar algo, como um pedido, à petição inicial, cuja possibilidade encontra-se prevista no artigo 329 do CPC:

Nos termos do artigo 329 do CPC, o autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu ou ainda até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

No presente caso deve ser admitido o aditamento à inicial para incluir as empresas TVS Azevedo Comércio de Alimentos LTDA e Comercial Carmindo LTDA, no polo passivo da Ação de Cobrança ajuizada em face do Agravado Supermercado Compre Bem Ltda, até porque nem sequer ocorreu ainda a citação da parte ex adversa. (N.U 1015594-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – BIOMA MATA ATLÂNTICA – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO PELOS RÉUS E ANTES DO SANEAMENTO DO PROCESSO – INCLUSÃO DE LITISCONSORTES NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CORRÉ AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ante a característica finalística do processo, qual seja, meramente instrumental, desta decorre a máxima de que não há que se manifestar quanto à sua nulidade acaso não tenha havido qualquer prejuízo às partes, nos termos do brocardo
pas de nullité sans grief
,
como na hipótese de haver aditamento da inicial para inclusão de litisconsortes no polo passivo da ação, mesmo que já tenha ocorrido a citação válida dos réus e oferecimento de contestação, uma vez que foram mantidos a causa de pedir e pedido, nos termos do art. 329, do CPC. Assim, inexistindo o alegado prejuízo à corré agravante, deve ser mantida a r. decisão combatida
. (TJ-SP - AI: 22680907620228260000 SP 2268090-76.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 19/12/2022, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 19/12/2022)

Além disso, cediço que, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer a culpa ou o dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/81, em consonância com o art. 225, § 3o, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO PROLATADO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL A QUO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARÁTER OBJETIVO. ART. 14, § 1o, DA LEI N. 6.398/1981. DANO AO MEIO AMBIENTE. NEXO CAUSAL. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES.

1. Houve manifestação expressa do Tribunal Regional Federal a quo no que tange ao caráter objetivo da responsabilidade da parte ora recorrente. Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme se pode verificar às fls 876/888, bem como na decisão dos aclaratórios acostada às fls. 901/907 dos autos. Assim, tendo sido abordados de forma suficientemente fundamentos todos os aspectos essenciais para o deslinde da controvérsia, é de se rejeitar a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC suscitada pela parte recorrente.

2. A jurisprudência deste Sodalício orienta no sentido de que, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva.

Disspensa-se portanto a comprovação de culpa, entretanto há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade. (AgRg no AREsp 165.201/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/06/2012, DJe 22/06/2012). Assim, independentemente da existência de culpa, o poluidor, ainda que indireto é obrigado a indenizar e reparar o dano causado ao meio ambiente. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.286.142/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 28/2/2013.) (Destaquei)

No caso em análise
,
verifica-se que o pedido de aditamento para incluir os novos proprietários da área no polo passivo da demanda (ID. 208161282), ocorreu antes do saneamento do feito, e não chegou a ser apreciado pelo magistrado de primeiro grau.

Com efeito, vê-se que, após a apresentação da contestação e impugnação (ID. 208161284 e ID. 208161287), o juízo
a quo
promoveu o julgamento antecipado da lide (ID. 208161289).

Desse modo, considerando que pleito de aditamento se deu após a citação da parte ré (ID. 208161270) e antes do saneamento, há a necessidade de manifestação da parte contrária, que ocorreu no âmbito de contestação (ID. 208161284), momento em que a parte contrária pugna pela inclusão dos novos proprietários, denunciando-lhe à lide.

Ressalta-se, por oportuno, que a referida concordância, também, foi externada em contrarrazões (ID. 208161303), sendo afirmado por VALCEDIR BATISTA GUIDARINI que:
“A sentença deve ser anulada para acatar a denunciação a lide, pois, para apurar e liquidar a responsabilidade civil é necessário seja feita visita na área, apresentar eventual projetos ou ônus sobre o imóvel e o apelado não tem o domínio e nem a posse, não responde juridicamente pelo imóvel que alienou. Assim, há de ser anulada a sentença, baixar para inclusão dos denunciados e instrução, respeitado o devido processo legal e contraditório”.

Sendo assim, conclui-se que o aditamento foi realizado de forma e momento adequado, motivo pelo qual devem ser incluídos os proprietários indicados no polo passivo da demanda, e, em consequência, deve ser anulada a sentença.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(ID. 208161296)
, para anular a sentença e admitir o aditamento da inicial apresentado, com o objetivo de incluir os adquirentes da área (
208161282)
, e, consequentemente, prejudicada à análise das demais questões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024